Tribunal: TJDFT
Processo: 0001201-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LESÃO TRAUMÁTICA DE PLEXO BRAQUIAL E PARALISAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR DO RECÉM-NASCIDO. EPISIOTOMIA NA GENITORA. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. EMERGÊNCIA. ATENDIMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO.
1. Não se reconhece ato ilícito no procedimento adotado pelos médicos que realizaram o parto na rede pública de saúde, se a lesão suportada pela recém-nascida (lesão de plexo braquial) decorreu de caso fortuito, conforme aferido em perícia médica judicial.
2. Não se verifica ato ilícito no procedimento de episiotomia realizado na parturiente se era o necessário para realização do parto de feto grande para a idade gestacional.
3. Ausente o ato ilícito, não há caracterização de dano material e moral.
4. Negou-se provimento ao apelo.